Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707923-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: NEWLAND VEÍCULOS LTDA, NEWLAND VEÍCULOS LTDA, NEWLAND VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. APLICAÇÃO. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide cujo pedido se restringe a requerer que o ente distrital se abstenha de exigir tributo. Não havendo pedido de restituição, não incide o artigo 166 do CTN (“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”). 2. Reconhecida, pelo STF, a inconstitucionalidade do regramento que definiu a exigibilidade do ICMS/DIFAL, torna-se despicienda a discussão, no caso concreto, sobre circulação da mercadoria ou domicílio do adquirente. Ainda que se caracterizasse fato gerador do ICMS DIFAL, a própria cobrança desse diferencial de alíquota seria indevida até a edição de lei complementar. 3. Em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Foram modulados os efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021. 5. Impetrado o mandado de segurança antes de 24/02/2021, os efeitos vinculantes do julgado em repercussão geral se aplicam imediatamente, merecendo ser concedida a segurança, declarando-se o direito dos impetrantes de não se submeterem ao pagamento do DIFAL do ICMS em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, enquanto ausente lei complementar. 6. Apelo e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 329, incisos I e II, 490, e 492, todos do CPC, sustentando que o julgado extrapolou o que efetivamente foi pedido na inicial. Assevera que a discussão está calcada na alegação de que “as operações realizadas no próprio estabelecimento do remetente da mercadoria (operações presenciais) serão internas, independentemente do endereço cadastral do adquirente do bem ser situado em outro Estado”. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/CE 11.160. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 141, 329, incisos I e II, 490, e 492, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Impende destacar que existe questão relevante e prejudicial à definição de haver ou não circulação física ou jurídica das mercadorias para fins de incidência do ICMS DIFAL. Trata-se da inconstitucionalidade do próprio regramento que definiu a exigibilidade do DIFAL, o que torna despicienda a discussão, no caso concreto, sobre circulação da mercadoria ou domicílio do adquirente, pois, ainda que se caracterizasse fato gerador do ICMS DIFAL, a própria cobrança desse diferencial de alíquota seria indevida até a edição de lei complementar [...] No caso vertente, o mandado de segurança foi impetrado em 04/12/2020, motivo pelo qual os efeitos vinculantes do julgado em repercussão geral se aplicam imediatamente à espécie, merecendo ser concedida a segurança, declarando-se o direito dos impetrantes de não se submeterem ao pagamento do DIFAL do ICMS em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, enquanto ausente lei complementar [...] Ocorre que, nas próprias razões do agravo interno, o DISTRITO FEDERAL expressamente defendeu a validade do Convênio CONFAZ 93/2015 (id 44352895 – p. 15), que regulamentou a exigência do DIFAL, mas cujos dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento do tema 1.093. Ora, o próprio argumento do impetrado evidencia a necessidade de se decidir a matéria com base no referido tema da repercussão geral. Sobreleva notar, ainda, que a sentença concedeu a segurança com suporte no tema 1.093. Não bastasse isso, as razões de apelação também abordaram expressamente o tema. Na oportunidade, como visto, o DISTRITO FEDERAL apenas aduziu a ilegitimidade ativa e a necessidade de se aguardar a publicação do inteiro teor do acórdão do STF (id 25193737 – p. 3/5). Portanto, conclui-se que o tema vinculante se aplica ao caso vertente. Com efeito, ressalte-se que, ainda que se cogitasse de considerar ocorrido o fato gerador do DIFAL ante a circulação jurídica das mercadorias e o domicílio dos adquirentes estar situado no Distrito Federal, mesmo assim, o DIFAL não poderia ser exigido no pretérito, ante a já mencionada declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Convênio CONFAZ 93/2015 e a necessidade de edição de lei complementar, o que só ocorreu com o advento da Lei Complementar 190/2022. Destarte, não merece reparos a sentença, que suspendeu a exigibilidade da cobrança do DIFAL do ICMS até a edição de lei complementar” (ID. 56709548). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito da parte recorrida, de condenação do insurgente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/CE 11.160. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016